Tribunal: STF
Processo: EP 49
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de TIAGO DOS SANTOS FERREIRA, em razão da Ação Penal 1185/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/6/2024 (eDoc. 68).



    Em 8/7/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a TIAGO DOS SANTOS FERREIRA (eDoc.69).



    Em 21/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou documentação referente a remição relativa ao custodiado TIAGO DOS SANTOS FERREIRA, informando a realização de atividades laborais no período de 1º/3/2025 a 15/4/2025 (eDoc. 202).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria da Penitenciária do Distrito Federal IV que comprove o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu efetivo cumprimento, bem como o bom comportamento carcerário do apenado”(eDoc. 205), o que acolhi em 15/9/2025 (eDoc. 207).



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentou os esclarecimentos abaixo, além de apresentar nova certidão de remição referente ao período de 10/6/2025 a 31/8/2025 (eDoc. 213):



    “1. O custodiado em epígrafe possui histórico de classificação para o trabalho para as seguintes funções: SEVIÇOS GERAIS - Bloco 02 (04/10/2024 à 27/02/2025), SERVIÇOS GERRAIS - Bloco 06 ( 28/02/2025 à 15/04/2025) e por fim SERVIÇOS GERAIS - Bloco 01 (início 10/06/2025 até a presente data), atividade recrutada geralmente de segunda à sábado, em que o interno permanece à disposição do setor responsável pela fiscalização do trabalho durante o dia, geralmente de 8:00hrs às 16:00 hrs para o serviço de limpeza e reciclagem de marmitas no interior da cela. Incumbe acrescentar que não se trata de função com atividades ininterruptas, mas com demandas específicas conforme a necessidade, geralmente necessárias após as refeições e registro regular em folha de ponto. 



    2. Em relação ao comportamento, informa-se que está graduado no BOM comportamento eis que não consta registro de seu envolvimento em ocorrência disciplinar que resultasse em punição.”



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Tiago dos Santos Ferreira à remição de vinte e quatro dias de sua pena, em razão do trabalho realizado, no total de setenta e um dias trabalhados, com jornada diária de oito horas”, considerado “o total de setenta e um, sendo dezoito em junho de 2025, vinte e sete em julho de 2025 e vinte e seis em agosto de 2025” (eDoc. 215).



    É o relatório. DECIDO. 



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



     No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no interior do estabelecimento prisional, nos períodos de 4/10/2024 a 27/2/2025 (Bloco 2), 28/2/2025 a 15/4/2025 (Bloco 6) e de 10/6/2025 a 31/8/2025 (Bloco 1), conforme informado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), atestando, ainda, que o sentenciado não cometeu falta disciplinar de natureza grave e que manteve boa conduta carcerária até o período informado.



    No caso dos autos, a SEAPE/DF apresentou as certidões apenas em relação às atividades desempenhadas nos períodos de 28/2/2025 a 15/4/2025 (Bloco 6) e de 10/6/2025 a 31/8/2025 (Bloco 1), remanescendo, portanto, a juntada da certidão referente ao período de 4/10/2024 a 27/2/2025 (Bloco 2).



     Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se exclusivamente sobre a certidão mais recente juntada aos autos (eDoc. 215):



    “Na certidão para fins de remição de pena, a administração da Penitenciária IV do Distrito Federal registrou que o apenado desenvolveu atividades laborais na função de serviços gerais no período de 4.10.2024 a 15.4.2025, e de 10.6.2025 até a data do documento, cumprindo jornada diária de oito horas, de segunda a sábado. Foram contabilizados os dias de trabalho, com oito horas de jornadas, e considerado o total de setenta e um, sendo dezoito em junho de 2025, vinte e sete em julho de 2025 e vinte e seis em agosto de 2025. O tempo trabalhado corresponde a vinte e quatro dias de remição da pena, tendo em vista que, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1º, II, da Lei de Execuções Penais (LEP), a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    A manifestação é pelo reconhecimento do direito de Tiago dos Santos Ferreira à remição de vinte e quatro dias de sua pena, em razão do trabalho realizado, no total de setenta e um dias trabalhados, com jornada diária de oito horas.”



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 23 (vinte e três) dias de pena, nos termos do art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, referentes aos dias trabalhados no período de 10/6/2025 a 31/8/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    a) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 23 (vinte e três) dias que deverá ser remido de sua pena, em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 2 (dois) dias trabalhados poderá ser acumulado para os cálculos de futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), local onde encontra-se o custodiado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;



    C) OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) para que encaminhe aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a certidão para fins de remição referente ao trabalho realizado pelo sentenciado no período de 4/10/2024 a 27/2/2025 (Bloco 2), conforme informado no Ofício Nº 57/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ.



    Com a chegada das informações do item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, inclusive quanto à certidão referente ao período de 28/2/2025 a 15/4/2025, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente